Tribunal: TJSP
Processo: 1000057-94.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança – Propositura por funcionários de cooperativa contra sindicato e seu advogado - Alegação de que os réus, em substituição processual a 539 ex-funcionários da CAC, promoveram habilitação de crédito trabalhista no âmbito da liquidação processual de sua ex-empregadora e levantado o valor do crédito referente a indenização pleiteada, não repassaram aos autores todo o

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Cobrança – Propositura por funcionários de cooperativa contra sindicato e seu advogado - Alegação de que os réus, em substituição processual a 539 ex-funcionários da CAC, promoveram habilitação de crédito trabalhista no âmbito da liquidação processual de sua ex-empregadora e levantado o valor do crédito referente a indenização pleiteada, não repassaram aos autores todo o valor devido – Sentença de extinção da ação com relação ao réu advogado, por ilegitimidade passiva, e de parcial procedência com relação ao sindicato réu – Inconformismo dos autores – Conflito de competência que definiu a prevenção da 28a Câmara de Direito Privado para as causas envolvendo o mesmo sindicato apelado e a apropriação de valores na representação dos ex-funcionários - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Câmara preventa.